Tribunal: STJ
Processo: 7023321-60.2017.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593682 - RO (2024/0095129-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA SUZANA SOARES DE SOUSA
AGRAVANTE
: ERIBALDO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO001068
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO002811
AGRAVADO
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO005536
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
SOC. de ADV
: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DIREITO
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52024605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b84da4aa-9ab6-458e-bb43-0017e9fcacda

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b84da4aa-9ab6-458e-bb43-0017e9fcacda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593682 - RO (2024/0095129-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA SUZANA SOARES DE SOUSA
AGRAVANTE
: ERIBALDO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO001068
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO002811
AGRAVADO
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO005536
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
SOC. de ADV
: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DIREITO
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA SUZANA SOARES DE
SOUSA E OUTRO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça na qual
o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação aos fundamentos de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade do recurso especial, consistentes na aplicação da
e da
Súmula 284/STF
(fls. 2000-2001).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA51640729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 6fb46f2a-3082-477c-bea9-e3719010b5fd

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada deve ser reformada porque a tese do recurso "foi devidamente
apontada e enfrentada nas instâncias inferiores, e suficientemente demonstrada nas
razões" (fl. 2.017).
Defende que a matéria tratada no recurso especial não demanda reexame de
provas, mas sim reenquadramento jurídico dos fatos.
Impugnação ao agravo interno às fls. 2035-2047.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) a inviabilidade de análise de alegada violação do
o, XXXV e LXXIV, da
art. 5
Constituição Federal pela via do recurso especial, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição Federal); b) a
incidência da
quanto ao
o, parágrafo único, da
por
Súmula 284/STF
art. 2
Lei 1.060/1950,
deficiência na fundamentação; c) a incidência da
quanto aos arts. 98,
Súmula 7/STJ
caput
, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a alteração do julgado demandaria
reexame de provas (fls. 1937-1938).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que não incide a
porque pretende o reenquadramento jurídico dos
Súmula 7/STJ
fatos, sem reexame probatório e reiterou a tese de concessão da Justiça gratuita com
base nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e na
(fls. 1941-
Súmula 481/STJ
1959).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial quanto à incidência da
nem enfrentou de modo
Súmula 284/STF,
específico a vedação de conhecimento de alegadas violações constitucionais pela via
especial, limitando-se a replicar argumentos de mérito e a refutar apenas a Súmula 7/STJ.
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
No ponto, assinalou-se que a decisão de
Súmula 182/STJ.
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, exigindo
impugnação integral de seus fundamentos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
Documento eletrônico VDA51640729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 6fb46f2a-3082-477c-bea9-e3719010b5fd

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende o provimento do apelo para anular ou reformar o acórdão que negou a
gratuidade de Justiça e declarou a deserção.
No caso dos autos, o acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e
provas para decidir acerca da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria
em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:58
Código de Controle do Documento: 6fb46f2a-3082-477c-bea9-e3719010b5fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.593.682 / RO
Número Registro: 2024/0095129-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70233216020178220001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SUZANA SOARES DE SOUSA
AGRAVANTE : ERIBALDO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS : JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO001068
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO002811
AGRAVADO
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO005536
SOC. de
ADV.
RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA52003173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 37295714-f0bd-410a-bb82-5c09a677f19c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA SUZANA SOARES DE SOUSA
AGRAVANTE : ERIBALDO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS : JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO001068
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO002811
AGRAVADO
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FELIPE NOBREGA ROCHA - SP286551
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO005536
RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 37295714-f0bd-410a-bb82-5c09a677f19c